Tribunal: STF
Processo: CJ 5976
Classe: CJ
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-15
Data de publicação: 1975-10-15

Ementa:
ENTORPECENTE. ART. 20 DA LEI N 5.726/71. REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO DE SUA
INCONSTITUCIONALIDADE.
A REGRA DO ART. 20, AO ESTABELECER QUE A AÇÃO PENAL, NOS CRIMES
DEFINIDOS NO ART. 281 E SEUS PARAGRAFOS DO CÓDIGO PENAL, OCORRIDOS
EM MUNICÍPIO QUE NÃO SEJA SEDE DE VARA FEDERAL, DEVERAO SER
PROCESSADOS E JULGADOS PELA JUSTIÇA ESTADUAL, NÃO VIOLA A
CONSTITUIÇÃO, MAS, AO CONTRARIO, ADOTA A SOLUÇÃO PRECONIZADA NO SEU
ART. 126, TENDO EM VISTA A EFICACIA E A RAPIDEZ DA AÇÃO REPRESSIVA
DOS DELITOS A QUE SE REFERE A CONVENÇÃO ÚNICA SOBRE ENTORPECENTES,
FIRMADA EM NOVA YORK, EM 1961. CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO,
CABENDO AO T F R O JULGAMENTO DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS.